Tribunal: TJMT
Processo: 1022248-28.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022248-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARYNA REZENDE DIAS FEITOSA - CPF: 047.021.291-80 (ADVOGADO), MAICON LUNARDI - CPF: 090.201.649-02 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), JOSSERRAND MASSIMO VOLPON - CPF: 940.268.661-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS - AFASTAMENTO DOS EFEITOS DECORRENTES DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Não é suficiente que o devedor simplesmente ajuíze ação revisional e, unilateralmente, aponte qual é valor devido, com a consignação do pagamento em juízo, a fim de impedir os efeitos da própria mora.

III - O valor que se deve considerar incontroverso é aquele estabelecido no contrato firmado entre as partes, ou até que o Juízo o defina, após o contraditório e com base nas provas produzidas por ambas as partes e não unilateralmente por apenas um dos litigantes.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALOIZIO GOMES DA SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Modificação de Cláusula Contratual c/c Ação Consignatória n. 1023892-77.2021.8.11.0041, manejada em face da AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que pretendia consignar em juízo a quantia correspondente ao contrato firmado com a instituição financeira agravada, a fim de afastar os efeitos da mora.

Para tanto, aduz o Agravante que o contrato de financiamento firmado junto à instituição financeira agravada, para aquisição de um veículo, revela nítida abusividade praticada no tocante a taxa de juros e demais encargos contratados, os quais oneraram consideravelmente os valores pagos mensalmente.

Alega que, diante da abusividade, a tutela judicial almejada deverá ser deferida para mantê-lo na posse do veículo, com a devida autorização da consignação em pagamento, a fim de afastar os efeitos decorrentes da mora.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Conforme se denota dos Autos, a agravante busca reformar a decisão de base que indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que pretendia consignar em juízo a quantia correspondente ao contrato firmado com a instituição financeira agravada, a fim de afastar os efeitos da mora.

Em sede deste recurso cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

No caso vertente, desde a apreciação da liminar do presente recurso, não se vislumbrou a existência de probabilidade do direito.

É que, atento à grande demanda de ações revisionais, o Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu por meio da Súmula 380 que, a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

Sob esse prisma, não é suficiente que o devedor simplesmente ajuíze ação revisional e, unilateralmente, aponte qual é valor devido, com a consignação do pagamento em juízo, a fim de impedir os efeitos da própria mora.

O valor que se deve considerar incontroverso é aquele estabelecido no contrato firmado entre as partes, ou até que o Juízo o defina, após o contraditório e com base nas provas produzidas por ambas as partes e não unilateralmente por apenas um dos litigantes.

Além disso, relembre-se que, conforme dicção expressa dos §2o e 3o, do artigo 330 do Código de Processo Civil, as obrigações resultantes de empréstimo ou financiamento deverão continuar a ser pagas no tempo e modo contratados, não havendo, portanto, outra forma do agravante ver afastado os efeitos da mora.

Nesse sentido, são vários os precedentes deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - DEPÓSITO JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE – PAGAMENTO DIRETO AO CREDOR - PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 285-B DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Nas ações revisionais, o requerente deverá efetuar o pagamento das parcelas diretamente ao credor, não cabendo mais falar em depósito em juízo, de acordo com o parágrafo único do art. 285-B do CPC.
(AI, 140469/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/04/2014, Data da publicação no DJE 14/04/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO – EXCLUSÃO DE REGISTRO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

Jurisprudência é pacifica no sentido de que o depósito no valor incontroverso não afasta a mora e quiçá garante a posse e veda a negativação.
(AI, 37762/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - PRETENSÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS NO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO, AFASTAR A MORA, PROIBIR A INCLUSÃO NO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO E MANTER O DEVEDOR NA POSSE DOS BENS – IMPOSSIBILIDADE – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO DE SÚMULA N. 380, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

De acordo com a orientação jurisprudencial deste e. Sodalício, a manutenção do bem na posse do devedor, inibição da negativação nos bancos de dados de proteção ao crédito, carece de se afastar a mora, o que não ocorreu no caso dos autos.

Ante o enunciado de Súmula n. 380, do e. Superior Tribunal de Justiça, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.
(AI, 43387/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 27/08/2014, Data da publicação no DJE 01/09/2014).

Desta forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, notadamente a probabilidade do direito invocado, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022